Tribunal: TJMT
Processo: 1000178-69.2025.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000178-69.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JEICIMARY DE SOUZA ARAUJO - CPF: 667.803.731-68 (RECORRENTE), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS SEM INTERSTÍCIO LEGAL. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO FGTS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso Inominado da parte Reclamante, para condenar a Reclamada ao pagamento do FGTS, referente ao período de 2020 a 2024, em razão da contratação sucessiva e desvirtuada de professora por meio de contratos temporários, com base no art. 37, IX, da Constituição Federal e nos Temas 551, 612 e 916 da repercussão geral do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as contratações temporárias sucessivas de professora, ainda que precedidas de processos seletivos simplificados distintos, caracterizam desvirtuamento da contratação excepcional prevista no art. 37, IX, da CF/88; e (ii) estabelecer se, em caso de nulidade material da contratação, é devido o pagamento do FGTS, com base no art. 19-A da Lei no 8.036/90, mesmo na ausência de vínculo celetista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sucessiva contratação temporária da Reclamante, no mesmo cargo e unidade, entre 2020 e 2024, revela desvirtuamento da excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/88, configurando nulidade material, ainda que formalmente precedida de processos seletivos anuais.

4.

A jurisprudência do STF, firmada nos Temas 551, 612 e 916 da repercussão geral, reconhece a nulidade das contratações temporárias que se prestam a suprir necessidade permanente da Administração, assegurando ao contratado o direito ao FGTS.

5.

A ausência de prorrogação direta ou de vínculo contínuo formal não descaracteriza a continuidade material do vínculo, pois as interrupções ocorreram apenas em períodos de férias letivas, revelando prática reiterada e abusiva de burlar o concurso público.

6.

A distinção entre nulidade formal (por ausência de processo seletivo) e nulidade material (por desvirtuamento da finalidade da contratação temporária) não afasta o direito ao recebimento do FGTS, garantido ao contratado que prestou serviços à Administração Pública de forma contínua e irregular.

7.

A decisão monocrática está devidamente fundamentada nos precedentes vinculantes do STF e do STJ, bem como na legislação de regência, especialmente no art. 19-A da Lei no 8.036/90, aplicável nas hipóteses de nulidade contratual por afronta ao art. 37, §2o, da CF/88.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária sucessiva para a mesma função, ainda que precedida de processos seletivos simplificados distintos, sem observância do interstício legal, configura nulidade material por desvirtuamento da excepcionalidade exigida no art. 37, IX, da CF/88.

2.

Reconhecida a nulidade material da contratação temporária, é devido ao contratado o pagamento do FGTS, com base no art. 19-A da Lei no 8.036/90, mesmo na ausência de vínculo celetista.

3.

A formalidade dos certames não afasta a burla ao concurso público quando há continuidade funcional e ausência de solução de continuidade material.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II, IX e § 2o; LC/MT no 600/2017, art. 18, III; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei no 9.099/1995, art. 46; CPC, art. 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478 (Tema 916); STF, RE 658.026 (Tema 612); STF, RE 765.320 (Tema 916); STJ, AREsp 2298633, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 30.06.2023; TJMT, N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 04.07.2025, DJE 04.07.2025.

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (ID 302757898) que deu provimento parcial ao Recurso Inominado, reconhecendo a nulidade dos contratos sucessivos e fixando obrigação da Reclamada ao pagamento do FGTS sobre os contratos temporários sucessivos mantidos com a Reclamante, entre os anos de 2020 a 2024.

A decisão impugnada reconheceu que houve utilização reiterada e indevida de contratações temporárias, com evidente desvirtuamento da excepcionalidade exigida pelo artigo 37, IX da Constituição Federal, fixando como consequência o direito da parte Reclamante à percepção do FGTS, nos termos dos Temas 551, 612 e 916 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

Inconformada, a Reclamada sustenta a legalidade das contratações temporárias, alegando que todos os vínculos foram precedidos de processo seletivo específico, com prazos previamente fixados e observância das disposições da Lei Complementar Estadual no 600/2017, com suas alterações pelas Leis Complementares no 719/2022 e no 755/2023.

Argumenta que não houve sucessivas prorrogações de um mesmo contrato, mas sim contratações distintas e interrompidas, sem qualquer ofensa à ordem constitucional, tampouco direito ao FGTS.

A parte Reclamante apresentou contrarrazões, sustentando que a repetição de contratações para o mesmo cargo e função, sem solução de continuidade material, representa evidente fraude à regra do concurso público, desvirtuando a natureza temporária da contratação e ensejando o reconhecimento da nulidade do vínculo, com o consequente direito ao FGTS, conforme fixado pela jurisprudência do STF (RE 658.026 - Tema 612; ADI 3649).

É o relatório.

VOTO

Presentes, pois, os pressupostos recursais

de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Contudo, não assiste razão à parte agravante no mérito.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de o servidor contratado temporariamente pelo Estado de Mato Grosso, por meio de vínculos sucessivos, sem a observância do interstício legal previsto no art. 18, III, da Lei Complementar Estadual no 600/2017, fazer jus ao pagamento do FGTS, com fundamento no art. 19-A da Lei no 8.036/1990, mesmo sem vínculo celetista.

No mérito, verifica-se que a decisão monocrática combatida aplicou corretamente os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, notadamente os Temas 551, 612 e 916 da repercussão geral, que tratam da ilegalidade de contratações temporárias sucessivas para funções de natureza permanente, como é o caso de professor na rede pública estadual.

Conforme consta dos autos, a parte Reclamante prestou serviços à Reclamada de forma contínua no
período de 2020 a 2024
, sempre no cargo de professora, sendo contratada por meio de sucessivos processos seletivos simplificados. Embora haja formalmente interrupção entre os vínculos, a função exercida permaneceu idêntica e permanente, o que afasta o argumento de legalidade das contratações temporárias.

A jurisprudência pacífica do STF, nos Temas 191, 308 e 916, reconhece que a contratação temporária que desrespeita os requisitos constitucionais atrai a nulidade prevista no art. 37, §2o, da CF/88, assegurando ao contratado o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90

A decisão está corretamente fundamentada na nulidade por desvirtuamento, pois a Reclamante foi contratada formalmente por processo seletivo, mas de modo reiterado e contínuo, com interrupções artificiais em período de férias letivas, em expressa violação ao art. 18, III, da LC 600/2017.

Importa esclarecer que, nos casos de contratação temporária de servidores públicos,
há distinção técnica entre a nulidade formal do contrato
, por ausência de requisitos legais desde a origem (como a inexistência de processo seletivo ou desvio de finalidade declarado), e o denominado desvirtuamento do contrato temporário, que ocorre quando, embora celebrado formalmente nos termos da lei, o vínculo é sucessivamente renovado sem observância dos limites temporais ou do interstício mínimo exigido, como no art. 18, III, da LC no 600/2017.

Esta segunda hipótese — que se verifica no caso concreto — configura uma nulidade material, por ofensa ao princípio do concurso público e ao regime jurídico excepcional das contratações temporárias, reconhecida por reiterada jurisprudência do STF (Tema 916), sem que isso implique reconhecimento de vínculo estatutário ou celetista, mas assegurando à parte contratada os direitos de natureza indenizatória, como o FGTS, férias proporcionais e 13o salário, em respeito ao trabalho efetivamente prestado.

A alegação da Reclamada de que houve aprovação em certames distintos e ausência de prorrogação direta não afasta a materialidade da conduta abusiva e reiterada de se valer de contratações temporárias para suprir necessidade estrutural e permanente, em flagrante violação ao princípio do concurso público (CF, art. 37, II e IX).

Logo, embora a contratação tenha
aparência de legalidade
, o desvirtuamento gera
nulidade material
, com os mesmos efeitos da nulidade formal, sem reconhecer vínculo estatutário, mas autorizando o pagamento de verbas como férias, 13° e FGTS.

Dessa forma, mantém-se a
decisão
, negando-se provimento ao recurso do Estado.

Ainda que formalmente precedidas de editais anuais, as contratações ocorreram para a mesma função e unidade, revelando burla ao concurso público. A jurisprudência do TJMT tem reiterado que a sucessão de contratos para a mesma função caracteriza desvirtuamento e atrai a aplicação do art. 37, § 2o, CF, entendimento seguido por esta Turma recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PROFESSOR. PEDIDO DE PAGAMENTO DE FGTS. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. DIREITO AO FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os contratos temporários em desrespeito à Lei 600/2017.

(N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

O STF, no Tema 916 (RE 596.478/RR), firmou a tese de que, declarada a nulidade de contrato de trabalho mantido com a Administração Pública por ofensa ao art. 37, § 2o, CF, é devido o pagamento do FGTS.

O STJ igualmente reforça que a contratação nula, ainda que precedida de
processo seletivo simplificado, não afasta a indenização fundiária (STJ - AREsp: 2298633, Relator.: ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: 30/06/2023).

Diante disso, o reconhecimento da nulidade no caso concreto conduz, inexoravelmente, à condenação ao pagamento do FGTS, conforme corretamente decidiu a sentença mantida pela decisão monocrática.

Diante disso, a decisão monocrática, ao manter a sentença, aplicou corretamente o direito aos fatos, observando precedentes vinculantes e legislação aplicável.

Não há que se falar em entendimento divergente, pois é consolidado por este tribunal e turmas recursais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PROFESSOR. PEDIDO DE PAGAMENTO DE FGTS. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. DIREITO AO FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os contratos temporários em desrespeito à Lei 600/2017.

(N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma.

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025